Tribunal: TJSP
Processo: 1008223-62.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato celebrado em 2006 – Reajuste por faixa etária – Previsão de reajuste de 88,98% aos 59 anos – Matéria afetada no Recurso Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ, do C. Superior Tribunal de Justiça – Incidência da RN 63/2003 da ANS – Contrato que prevê expressamente dez faixas etárias, a última aos 59 anos – Valor da última faixa etária que não excede seis vezes o da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato celebrado em 2006 – Reajuste por faixa etária – Previsão de reajuste de 88,98% aos 59 anos – Matéria afetada no Recurso Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ, do C. Superior Tribunal de Justiça – Incidência da RN 63/2003 da ANS – Contrato que prevê expressamente dez faixas etárias, a última aos 59 anos – Valor da última faixa etária que não excede seis vezes o da primeira – Variação acumulada entre a sétima e a décima faixa que não ultrapassa a variação entre a primeira e a sétima – Ausência de abuso – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Valor do reajuste que não ultrapassa aquele que foi autorizado, no precedente vinculante - Recurso desprovido.